Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (id 23157413). Após, retornem-me os autos.